Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais em razão de cobrança de fatura mesmo após o pedido de cancelamento do contrato celebrado entre as partes. Recurso da parte autora visando à procedência do pedido de condenação em danos morais.
2 – Cancelamento de contrato. Cobrança indevida. É indevida a cobrança de fatura relativa a período posterior ao pedido de cancelamento do plano de telefonia. No caso, restou demonstrada a solicitação de cancelamento do plano da autora em 14/04/2020. Não há qualquer indicação de pendências financeiras na respetiva data nem prestação/utilização de serviços após o pedido de rompimento do contrato. Logo, são indevidas as cobranças referentes a períodos posteriores a 14/04/2020, pelo que cabe a repetição dos valores correspondentes, assim como fixado na origem.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A cobrança vexatória ou abusiva é aquela que expressa ameaça, coação, constrangimento físico, moral, engano ou exposição do consumidor ao ridículo (art. 42, caput, do CDC e 71 do mesmo código). Fora dessas hipóteses, a mera cobrança indevida, sem demonstração de lesão de direitos de personalidade, seja por inscrição indevida ou outro motivo, não constitui dano moral. Nesse sentido, eis um julgado do Superior Tribunal de Justiça: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). Isso posto, é incabível a indenização. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.
L